Tribunal: TJSP
Processo: 2062838-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE INDICAÇÃO DE LEILOEIRO FEITA PELOS AGRAVANTES. FACULDADE PREVISTA NO ART. 883 DO C.P.C. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA RECUSA. EMPRESA INDICADA QUE POSSUI CADASTRO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME DETERMINA O PROVIMENTO CSM 1.625/2009. RECURSO PROVIDO.